Tribunal: TJDFT
Processo: 0712086-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vistos etc. Não há pedido de liminar. Reputo como desnecessária a requisição de informações por parte do d. Juiz aqui averbado como autoridade coatora. Sendo assim, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.